Tribunal: STF
Processo: RHC 49567
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE SEDUÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONDENAÇÃO. II. NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA AJUIZAR SE AS
PROVAS JUSTIFICAVAM A DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL E A CONDENAÇÃO
IMPOSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.